Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722540-55.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LEONEL ALISSON VENANCIO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida, por ausência de justa causa para deflagração da ação penal. O Juízo de origem entendeu que a conduta seria atípica, pela aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração dos bens configura fato penalmente irrelevante, apto a justificar a rejeição da denúncia com base na atipicidade material da conduta; e (ii) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao analisar a denúncia ou queixa crime ofertada, deve o Poder Judiciário analisar se houve a observância dos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal, observando ainda se há ou não a presença de um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (justa causa), prevenindo-se, assim, o uso abusivo do direito de acusar. Precedentes jurisprudenciais e doutrina. 4. O princípio da insignificância somente se aplica quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 4.1. No caso em concreto, além do valor dos bens furtados ultrapassarem 10% do salário mínimo vigente à época, o histórico de reiteração delitiva em crimes patrimoniais revela maior reprovabilidade e periculosidade social, afastando a incidência do princípio em tela. 5. Estando a denúncia lastreada de narrativa clara e coerente, apontando o período em que os supostos fatos criminosos ocorreram, bem como pormenorizando as condutas aparentemente praticadas pelo acusado, deve a denúncia ser recebida e realizada a devida instrução do feito, com respeito as garantias constitucionais do acusado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida. O recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que houve ausência de justa causa para a ação penal, pois a conduta imputada é materialmente atípica, devendo ser aplicado o princípio da insignificância. Argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade, ao afastar a insignificância com base apenas no valor da res furtiva e na reincidência, sem analisar a ofensividade concreta da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 395, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Ademais, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista o valor dos bens furtados, o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado mediante concurso de pessoas. 2. Subtração de diversos itens avaliados em R$ 183,13, valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2024). Os bens foram integralmente recuperados pela vítima. 3. O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor da res furtiva e o concurso de pessoas como elementos que aumentam a gravidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao furto qualificado, considerando o valor da res furtiva e o concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da insignificância exige o preenchimento simultâneo de quatro condições: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, tais requisitos não foram atendidos. 6. A prática do furto qualificado mediante concurso de pessoas demonstra maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 7. O valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado insignificante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. A restituição integral dos bens subtraídos não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, especialmente quando praticado mediante concurso de pessoas e com valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A restituição integral dos bens subtraídos não é suficiente para afastar a tipicidade material da conduta. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 396 e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25.10.2023; STJ, AgRg no HC 905.329/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024. (AgRg no HC n. 1.009.330/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T